Tribunal: TJDFT
Processo: 0734028-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DESCONTO DO PERIODO DE SUSPENSÃO INFERIOR AO TEMPO NECESSÁRIO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em prescrição quando não houver transcorrido o tempo previsto para tanto, quando descontado o período em que o processo e a prescrição ficaram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
2. Recurso desprovido.